Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8o E 8a- A DO CPC. ADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, RACIONALIDADE E ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Contudo, a regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
3. No caso dos autos se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios.
4. É de se notar que a causa objeto do litígio não é de alta complexidade, tratando-se apenas de declaração de inexistência de débitos em que sequer houve necessidade de instrução probatória, posto a existência de prova apenas documental. Entretanto, o valor fixado na sentença deve ser majorado em razão da atuação dedicada e zelosa dos advogados.
5. A aplicação art. 85, § 8o-A, do CPC, deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
6. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes.
7. Entender que a fixação de honorários pelo magistrado está sempre vinculada aos parâmetros de valores estabelecidos pelos Conselhos Seccionais da OAB é o mesmo que afastar o juízo de equidade e negar vigência ao próprio art. 85, § 8o, do CPC.
8.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.